Tribunal: TJMT
Processo: 0002433-94.2016.8.11.0046
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0002433-94.2016.8.11.0046

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[BLOQUEIO DE MATRÍCULA]

RELATOR:
DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:
[DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):
[AGROPASTORIL TIARAJU SA - CNPJ: 15.363.963/0001-27 (APELANTE), CESAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - CPF: 463.786.690-15 (ADVOGADO), ANTONIO DOS SANTOS BERALDO - CPF: 420.818.582-15 (APELADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), EVA APARECIDA RODRIGUES BERALDO - CPF: 111.004.861-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), AGROPASTORIL COMODORO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - INTERMAT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA”.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA DE URGÊNCIA E/OU EVIDÊNCIA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – PROCESSO DEVOLVIDO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O registro público de imóvel realizado em duplicidade constitui nulidade de pleno direito, nos termos do art. 214 da Lei n. 6.015/73, e a pretensão à sua declaração é imprescritível.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado por AGROPASTORIL TIARAJU S/A em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro, que, nos autos da Ação Ordinária Declaratória de Nulidade com Pedido Incidental de Tutela de Urgência e/ou Evidência, ajuizada pela ora recorrente em desfavor de Antônio dos Santos Beraldo, Eva Aparecida Rodrigues Beraldo e Estado de Mato Grosso, reconheceu a preliminar da prescrição, julgando extinto o feito, com resolução de mérito.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a imprescritibilidade da ação de nulidade, eis que o ato nulo é passível ter sua nulidade declarada a qualquer tempo, sem produção de efeitos jurídicos.

Afirma que, reconhecer prescritível o direito de declarar nula titulação posterior sobreposta afrontaria os princípios da publicidade, da garantia e da força probante, da legalidade e legitimidade, da obrigatoriedade e da continuidade da ordem registral e seus registros.

Pontua que, a contagem do prazo prescricional se inicia “quando se revelar possível a propositura de ação para reparar a lesão ao direito e, evidentemente, não antes que tenha ciência desta lesão”. Desta forma, a ciência da lesão somente teria ocorrido quando da comprovação da sobreposição por meio da prova pericial produzida em dezembro de 2014 na Ação Reivindicatória ajuizada pelo Sr. ANTÕNIO DOS SANTOS BERALDO, o que afastaria a tese do esgotamento do prazo prescricional para o ajuizamento da presente ação anulatória.

Com esses argumentos, requer o recebimento e provimento das razões de apelação para reconhecer a omissão e contradição apontadas de modo a anular a sentença para que outra seja proferida com o devido enfrentamento da matéria. Ou, quando menos, reformar a sentença de improcedência que acolheu a prescrição, determinando que a presente ação seja processada e julgada, caso já não seja o caso do seu julgamento no estado em que se encontra, porque viável, diante de matéria de direito, sobre o qual as partes já controverteram.

Antônio dos Santos Beraldo, Eva Aparecida Rodrigues Beraldo e o Estado de Mato Grosso apresentaram as contrarrazões no id. 112329515 – págs. 31/63 e id. 166617777, respectivamente, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
CESAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO, OAB/RS Nº 24366-A E MARLON DE LATORRACA BARBOSA, OAB/MT Nº 4978-O.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Consoante consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação apresentado por AGROPASTORIL TIARAJU S/A em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro, que, nos autos da Ação Ordinária Declaratória de Nulidade com Pedido Incidental de Tutela de Urgência e/ou Evidência, ajuizada pela ora recorrente em desfavor de Antônio dos Santos Beraldo, Eva Aparecida Rodrigues Beraldo e Estado de Mato Grosso, reconheceu a preliminar da prescrição, julgando extinto o feito, com resolução de mérito.

Extrai-se dos autos que, AGROPASTORIL COMODORO S.A ingressou com Ação Ordinária Declaratória de Nulidade com pedido incidental de tutela de urgência e/ou evidência em face de ANTÔNIO DOS SANTOS BERALDO e sua esposa, EVA APARECIDA RODRIGUES BERALDO, ESTADO DO MATO GROSSO e INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO MATO GROSSO – INTERMAT, afirmando que é legitima proprietária e possuidora da Fazenda Tiaraju, cuja titulação originária data de janeiro de 1961, e sua cadeia dominial revela absoluta consistência e regularidade, como a posse por ela exercida sempre foi explorada nos limites das suas confrontações, respeitadas e reconhecidas por todos.

Relatou que, ANTÔNIO DOS SANTOS BERALDO construindo uma pequena casa de madeira no imóvel, e questionamento da localização de parcela do imóvel em Ação Reivindicatória proposta por confrontante (
Montedam
Colonização Ltda.), revelou titulação posterior (datada de 1966) parcialmente sobreposta ao imóvel pertente à AGROPASTORIL, tudo conforme Laudo Pericial realizado na referida Ação Reivindicatória e juntado como prova emprestada.

Após a apresentação de contestação, as partes foram intimadas para manifestarem acerca do eventual reconhecimento da prescrição, o que foi reconhecido pelo Magistrado de Primeiro Grau, insurgindo-se a apelante contra a sentença de extinção.

Pois bem.

A pretensão formulada na petição inicial consiste em
declarar a nulidade das matrículas sobrepostas e posteriores, de
nºs
1.163, 1.164, 1.165, 1.166 e 8.451, dos Cartórios de Registros de Imóveis da comarca de Comodoro, MT (as quatro primeiras) e Registro de Imóveis da comarca de Pontes e Lacerda, MT (a última), tituladas em nome dos requeridos, na fração sobreposta aos títulos da autora, conforme Laudo Pericial de Sobreposição e respectivos memoriais descritivos das parcelas sobrepostas (doc. 9 e anexo 5), determinando, via de consequência, o cancelamentos das citadas matrículas (ou frações sobrepostas) nos Registros de Imóveis Respectivos.

In
casu
, sem adentrar no mérito da lide, não se está diante de pedido de invalidade do registro, mas, sim da suposta duplicidade de registro, isto é, um mesmo imóvel com duas matrículas.

Constitui causa de nulidade do negócio jurídico, como versa o artigo 166 do Código Civil, a ilicitude do seu objeto, a preterição de alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade, ou o objetivo de fraudar a lei imperativa.

Nos termos do art. 169 do Código Civil, o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo.

Além disso, a Lei nº. 6.015/73, que dispõe sobre os registros públicos, estabelece em seu artigo 214,
caput
e §5º, que as nulidades de pleno direito do registro invalidam-no, somente não sendo decretada se atingir terceiro de boa-fé que já tiver preenchido as condições de usucapião do imóvel.

Nesse sentido:

O registro público de imóvel realizado em duplicidade e contrariando o princípio da continuidade constitui nulidade de pleno direito, nos termos do art. 214 da Lei 6.015/73, e a pretensão à sua declaração é imprescritível - Demonstrado que houve a abertura de matrícula de imóvel no CRI de Contagem, com base em declaração falsa, desconsiderando a anterior transmissão do bem, em afronta ao art. 196 da Lei 6.015/73, e resultando no registro do imóvel em nome de quem não era mais proprietário do imóvel, deve ser reconhecida e declarada a nulidade de pleno direito da matrícula, por afronta ao princípio da continuidade e da
unitariedade
da matricula - A distribuição dos encargos processuais deve observar o princípio da sucumbência e da causalidade - O Cartório de Imóveis de Betim não deve assumir os encargos de sucumbência, pois não opôs resistência à pretensão.

(TJ-MG - AC: 10079000117303002 MG, Relator: Armando Freire, Data de Julgamento: 02/10/2018, Data de Publicação: 10/10/2018)

Outro ponto importante a ser mencionado é o princípio da
unitariedade
da matrícula previsto no artigo 176, §1º, I, da mesma legislação, segundo o qual a cada imóvel deve corresponder uma única matrícula.

Assim, o apelo comporta provimento para afastar a prejudicial de prescrição da pretensão anulatória do registro, eis que decorre supostamente de duplicidade de matrícula do mesmo imóvel e não de registro inválido.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação para afastar a prejudicial de prescrição e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Origem para regular instrução e processamento do feito.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 25 DE SETEMBRO DE 2023:

A RELATORA PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. PEDIU VISTA ANTECIPADAMENTE A 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO). O 1º VOGAL (EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL) AGUARDA. ADIADA A CONCLUSÃO DO O JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 02.10.2023.

SESSÃO DE 02 DE OUTUBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL):

E. Câmara:

Pedi vista para melhor exame, nos autos da ação ordinária declaratória em que a parte autora requer a declaração de
“nulidade das matrículas sobrepostas e posteriores, de
nºs
1.163, 1.164, 1.165, 1.166 e 8.451 [...] tituladas em nome dos requeridos, na fração sobreposta aos títulos da autora, conforme Laudo Pericial de Sobreposição e respectivos memoriais descritivos das parcelas sobrepostas (doc. 9 e anexo 5), determinando, via de consequência, o cancelamentos das citadas matrículas (ou frações sobrepostas) nos Registros de Imóveis Respectivos”.

A r. sentença resumiu o seguinte:

“A inicial deixa clara para este juízo que os atos impugnados são as titulações do requerido ANTONIO DOS SANTOS BERALDO, que datam o ano de 1966. Assim sendo, por razões óbvias este juízo se vê obrigado a reconhecer a prescrição do direito da autora, vez que as titulações impugnadas são do ano de 1966 e a inicial foi proposta em 18/07/2016, ou seja, depois do transcurso de 40 anos.

[...]

Assim sendo, acredito que não tem o menor cabimento continuar com essa ação, vez que ela foi proposta mais de 20 anos depois suposto negócio jurídico, assim sendo mantenho o reconhecimento da prescrição. A segurança jurídica é um princípio constitucional que deve reger qualquer decisão judicial e tenho que continuar com o presente processo é ignorar o referido mandamento constitucional.

[...]

Ante o exposto, reconheço a preliminar da prescrição, razão pela qual julgo extinto, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, II do CPC.”

.

Merece reparos. Isso porque, a causa de pedir não relaciona pedido de invalidade dos registros nem de negócio jurídico subjacente, mas, sim, a duplicidade de matrículas, cuja sobreposição de áreas tem lastro em levantamento pericial, razão pela qual a parte busca fazer valer os princípios da anterioridade, prioridade e
unitariedade
que regem o registro de imóveis.

Desse modo, em prestígio aos princípios da segurança dos registros públicos e da continuidade registral (artigos 195, 222 e 237, LRP), há interesse público frente ao veemente supositivo de nulidade de pleno direito, que não se convalida. Assim, no caso, a prescrição não atinge direito de fundo dominial, até porque a declaração de nulidade de ato registral não está subordinada a prazo extintivo decadencial nem prescricional.

Nesse sentido, a Lei 6.015/1973 (LRP) estabelece o seguinte:
“Art. 214 - As nulidades de pleno direito do registro, uma vez provadas, invalidam-no, independentemente de ação direta. [...] Art. 216 - O registro poderá também ser retificado ou anulado por sentença em processo contencioso, ou por efeito do julgado em ação de anulação ou de declaração de nulidade de ato jurídico, ou de julgado sobre fraude à execução”.

Com essas ligeiras considerações, e de acordo com o voto da e. Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para afastar a prejudicial de prescrição e determinar o retorno dos autos para regular prosseguimento.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023